Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706781-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANA EMILIA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GW Construções e Incorporações Ltda contra decisão (ID 80299062, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c dano material e moral, n.o 0713570-29.2017.8.07.0007, proposta por Ana Emília de Morais em face da agravante, rejeitou o pedido de oitiva testemunhal requerido em contrarrazões, ao considerar que o feito prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. A decisão foi objeto de embargos declaratórios, porém, rejeitados (ID 82847869, do processo de referência). Nas razões recursais, a agravante aduz preliminarmente a necessidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.105, do CPC, por considerar que o pedido inspira urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Sustenta que a produção de prova requerida tem a finalidade de provar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, relata que não participou como incorporadora ou de algum outro modo no empreendimento imobiliário objeto do ajuizamento da demanda principal. Invoca o direito ao acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.o, LIV e LV, da CF), também ao direito à produção de todos os meios de prova legais admitidos no ordenamento pátrio, segundo dispõe o art. 369, do CPC. Afirma que as garantias constitucionais devem ser interpretadas extensivamente, e que o indeferimento de prova somente é legítimo quando evidente o descabimento ou a sua inutilidade, o que entende não se aplicar ao caso, dada a possibilidade de gerar grande prejuízo em seu desfavor. Colaciona jurisprudências, a fim de corroborar seus argumentos. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, e no mérito requer a reforma da decisão para que seja deferido o direito a produzir prova testemunhal. Preparo regular efetuado (ID 23823240). Esse é o relatório. Decido. Muito embora os argumentos da parte agravante acerca da sua irresignação quanto ao indeferimento de produção de prova testemunhal, o presente recurso não merece ser conhecido. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370[1]). O código de Processo Civil estabelece, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento (art. 1.015[2]), nas quais não se encontra como alternativa, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. É de se registrar que, as questões já resolvidas pelo Juiz da causa na ação de conhecimento, fora das elencadas no rol do artigo 1.015, do CPC, não se sujeitam à preclusão, em obediência ao estabelecido pelo § 1.o do art. 1.009, do CPC, e devem ser suscitadas em preliminar do recurso de apelação ou nas contrarrazões. Tal entendimento não diverge do que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça no tocante à mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Isso porque, o indeferimento de prova testemunhal não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No Resp 578.523/SP, o Relator Ministro Luis Felipe Salomão registrou em seu voto que "não configura o cerceamento de defesa, o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal, quando o tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento". Nesse sentido é o entendimento desta Quinta Turma Cível. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NULIDADE DE INTIMAÇÕES. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de alegação referente a nulidade de intimações do procurador da parte na fase de conhecimento, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - Não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT). Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1203428, 07080755420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL DEFERIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A pretensão recursal, voltada à impugnação da decisão que deferiu a produção de provas, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, não se tratando de mérito, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1235481, 07138505020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão que, na ação de conhecimento, indefere pedido de produção de prova específica, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, uma vez que tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e também porque não gera nenhum prejuízo à agravante, que poderá, ser for o caso, devolver a matéria ao Tribunal quando da apreciação de eventual recurso da sentença que vier a ser prolatada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Importante frisar que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeito a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4.°, do CPC. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília-DF, 8 de março de 2021, 15:19:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.